Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESINTERESSE EXPRESSO E REITERADO DA UNIÃO NO JULGAMENTO DO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória, declinou a competência para análise e julgamento do feito à Justiça Comum Federal.
2. Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Cuida-se, pois, de competência em razão da pessoa, que é, como tal, de natureza absoluta, na forma do art. 62 do CPC.
3. É firme o entendimento do c. STJ no sentido de que “a manifesta ausência de interesse da União em integrar a lide afasta a competência da Justiça Federal. Nesse sentido: AgRg no CC n. 139.562 / SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Primeira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 1/12/2015. (...) Agravo interno improvido” (AgInt no CC n. 168.577/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.).
4. Se há manifestação expressa e reiterada da União acerca de seu desinteresse nos autos de origem (IDs origem 90081033 e 83323408), afasta-se a possibilidade de declinação da competência para a Justiça Comum Federal, porque os autos de origem não se subsomem à hipótese constitucional de competência prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e provido.